Tribunal: TJDFT
Processo: 0712918-91.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0712918-91.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) REPRESENTANTE LEGAL: VITOR HUGO LIMA DA SILVA AGRAVANTE: GABRIEL LIMA DA SILVA, DANIEL LIMA DA SILVA, VITOR HUGO LIMA DA SILVA AGRAVADO: ESPÓLIO DE DELAMAR BERLAMINO DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 25305315) interposto por GABRIEL LIMA DA SILVA, DANIEL LIMA DA SILVA, VITOR HUGO LIMA DA SILVA contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante que, nos autos da ação de inventário dos bens deixados por Oscarina Ferreira Lima da Silva, rejeitou a alegação de impenhorabilidade do imóvel localizado na QR 01, Conjunto D, Casa 14, matrícula 57873. Eis o teor do r. decisório (ID 66552528): Com efeito, o artigo 1o da Lei 8009/90 estabelece que “o imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei”. O artigo 5o da referida lei esclarece que “para os efeitos de impenhorabilidade, de que trata esta lei, considera-se residência um único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente”. No caso, nenhum dos herdeiros reside no imóvel objeto do inventário, haja vista que todos possuem moradia na Rua Redenção, 349, Bairro Belém, São Paulo/SP, como se vê na procuração mais recente outorgada a seus patronos, ID 66698561, exatamente o mesmo local onde se encontram os veículos deixados pelo falecido (ID 50461626). Tanto é assim, que em 2019, ao ser avaliado o imóvel quem residia no local era a pessoa de DIOGO CESAR, que declarou morar no local há cinco anos (ID 45708658). Logo, a informação dos herdeiros constante da petição de ID 66698562 no sentido de que residiriam no imóvel objeto da demanda, não está devidamente provada nos autos, nem os herdeiros se desincumbiram deste ônus, já que se trata de requisito expresso da lei. Não se constituindo o imóvel deixado pelo falecido da moradia da entidade familiar, não há que se falar em alegação de sua impenhorabilidade, pois não se trata de bem de família. E mesmo que assim não fosse, não há que se falar na manutenção do tratamento do imóvel como bem de família com a morte do proprietário, haja vista que a abertura da sucessão exige, em primeiro lugar que sejam pagas as dívidas deixadas pelo falecido, para depois ser calculado o quinhão de cada herdeiro, sobre o qual poderia ser instituído o bem de família. Ressalto que a impenhorabilidade do bem de família não é absoluta, de modo que o próprio Código de Processo Civil estabelece como pressuposto para que seja proferida sentença na ação de inventário, que seja quitado o imposto de transmissão e que não haja dívidas com a fazenda Pública, vejamos: “Art. 654. Pago o imposto de transmissão a título de morte e juntada aos autos certidão ou informação negativa de dívida para com a Fazenda Pública, o juiz julgará por sentença a partilha. Parágrafo único. A existência de dívida para com a Fazenda Pública não impedirá o julgamento da partilha, desde que o seu pagamento esteja devidamente garantido”. No caso, o falecido deixou como patrimônio a meação sobre três bens em seu nome, quais sejam, um imóvel localizado na QR 01, Conjunto D, Casa 14, o qual foi avaliado judicialmente no valor de R$ 300.000,00, e dois veículos – placas JHO3043 e JHC9680 – ainda não avaliados por estarem localizados em São Paulo. Ocorre que o falecido deixou diversas dívidas, tanto tributárias e preferenciais, como de parcelamento tributário, dívida de IPTU/TLP, mais seis execuções, como indicado nos ID’s 63386976, 66910413, 83428401, 27767636, 18725545, 27767650, 27767986, 27767971, 27767982, 27768112, 27767989 e 52349627. Ante o exposto: 1) HOMOLOGO A AVALIAÇÃO JUDICIAL DE ID 46032981 e 46033855 do imóvel localizado na QR 01, Conjunto D, Casa 14, no valor de R$ 300.000,00. 2) Determino a expedição de carta precatória para avaliação do veículo Chevrolet Classic placa JHO3043 e do veículo Renault Sandero placa JHC9680, a ser realizada no endereço de ID 50461626, qual seja, Rua Redenção, no 349, Chácara Tatuapé, São Paulo/SP, CEP 03060-010. 3) REJEITO a alegação de impenhorabilidade do bem de família a fim de determinar que a meação do de cujus sobre o imóvel localizado na QR 01, Conjunto D, Casa 14, matrícula 57873, seja responsável pela quitação de todas as dívidas deixadas pelo falecido, devendo ser partilhado entre os herdeiros apenas eventual saldo remanescente. 4) Intimem-se os herdeiros para se manifestarem sobre as dívidas apresentadas pelos credores nos ID’s 63386976, 66910413 e 83428401, informando se concordam com os valores apresentados. Após ao MP. Inconformados, sustentam os recorrentes que o imóvel residencial destinado à moradia do devedor ou da entidade familiar se encontra protegido pela impenhorabilidade, pois se trata de seu único bem, invocando os ditames protetivos constantes da Lei 8.009/1990. Acrescenta que a renda auferida com o aluguel do aludido imóvel é revertido para o pagamento de aluguel onde os agravantes residem, motivo pelo qual merece a proteção vindicada, nos termos da Súmula 486 do STJ, Assim, requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos da r. decisão combatida e, ao final, o provimento do recurso. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do CPC, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como vislumbrar a probabilidade de provimento do recurso. Feita a análise da pretensão antecipatória, tenho que não se mostram presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência vindicada. Com efeito, os bens imóveis utilizados para fim de moradia familiar, gozam da proteção legal prevista no artigo 1o da Lei 8.009/1990: Art. 1o O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei. No entanto, conforme certidão de ID 45708658 do processo de origem, quem reside no aludido local é a pessoa de Diogo Cesar, que declarou residir no lugar há cinco anos. Incontroverso, desse modo, que os recorrentes não residem no endereço acima indicado. Os agravantes, embora apresentem contrato de locação de imóvel (ID 25305323), com o intuito de embasar a citada salvaguarda, ex vi do entendimento previsto na Súmula 486/STJ, não se desincumbiram de apresentar provas de que a renda com o aluguel é revertida para a subsistência ou a moradia da família. Sobre o tema, confira-se jurisprudência desta egrégia Casa de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. IMÓVEL NÃO DESTINADO À MORADIA. LOCAÇÃO E REVERSÃO DE RECURSOS À ENTIDADE FAMILIAR. BEM DE FAMÍLIA. REQUISITOS NÃO COMPROVADOS. PENHORA. POSSIBILIDADE. 1. Trata-se de agravo de instrumento contra a r. decisão proferida em execução de título extrajudicial, que rejeitou a objeção de pré-executividade, afastando a alegação de bem de família do imóvel de matrícula no 76.778 do 4o Registro de Imóveis do DF. 2. As hipóteses de impenhorabilidade possuem a finalidade de garantir ao devedor um patrimônio mínimo que lhe possibilite a sobrevivência, em atenção ao princípio constitucional da dignidade humana. O que se pretende obstar é a ruína do devedor com a excussão do bem gerador de renda para seu próprio sustento e de sua família (estatuto jurídico do patrimônio mínimo). 3. No caso analisado não fora acostada documentação capaz de demonstrar que, no momento da constrição, o devedor residia no imóvel ou que o bem estava locado a terceiros, tampouco que os recursos dele provenientes eram destinados à sua moradia ou de seu familiar. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1281783, 07134171220208070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 9/9/2020, publicado no DJE: 23/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) À vista desses fundamentos, tem-se que a pretensão dos agravantes, de um juízo incipiente, próprio desta fase, não preenche os pressupostos para o deferimento da antecipação da tutela recursal. Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, inciso II, do CPC). Após, ao Ministério Público. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador